Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722712-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CONCEICAO MARIA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe à entidade recusar-se a custear a medicação indicada, desde que comprovada a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado, qual seja, Leucemia Melóide Aguda Secundária. 2. O rol de procedimentos e medicamentos a serem cobertos, estabelecido pela ANS, é apenas uma referência mínima do que deve ser segurado, tratando-se, portanto, de rol meramente exemplificativo. Dessa maneira, o fato de o medicamento requerido não constar na referida lista não gera motivo para a recusa do tratamento. 3. Falece interesse recursal a parte apelante quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de dano moral, pois a questão sequer foi retratada nos autos. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, ambos da Lei 9.656/1998, porque, sendo legal a negativa de fornecer o medicamento Venclexta, não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é descabida sua condenação a pagá-lo. Requer que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Racine Percy Bastos Custódio Pereira (OAB/DF 37.760), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes” (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Racine Percy Bastos Custódio Pereira (OAB/DF 37.760), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). No tocante ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015